Tribunal: TJES
Processo: 5007898-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007898-69.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria das Graças de Oliveira Brunelli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão antecipada de contrato de trabalho temporário, sob a alegação de que a rescisão, fundamentada em conveniência administrativa, não trouxe justificativas adequadas e desrespeitou a condição de pessoa idosa da apelante. Pleiteia a reforma da sentença para procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão antecipada de contrato temporário pela administração pública, por conveniência e oportunidade, configura ato ilícito que enseje indenização por danos materiais e morais; (ii) determinar se houve afronta à condição de pessoa idosa da apelante no ato de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico-administrativo resultante da contratação por designação temporária não confere estabilidade ao contratado, possibilitando a rescisão unilateral pela administração pública, com fundamento na conveniência e oportunidade, conforme o artigo 290, II, da Lei nº 46/94 e artigo 14, III, da Lei Complementar nº 809/2015.

A previsão da possibilidade de rescisão unilateral sem necessidade de motivação consta expressamente do edital do processo seletivo, o qual possui força vinculante para os contratados.

Não há ilegalidade ou abuso de poder pela ausência de motivação específica para o ato, uma vez que a rescisão ad nutum é característica do contrato temporário. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade da exoneração em tais hipóteses, com base na precariedade do vínculo contratual.

A teoria dos motivos determinantes não é aplicável no caso, visto que não houve motivação específica vinculativa para o ato de rescisão.

Inexiste demonstração de ofensa à dignidade ou condição de pessoa idosa da apelante, visto que a prática da rescisão baseou-se exclusivamente na conveniência administrativa e se deu dentro dos parâmetros legais.

A ausência de máculas no ato administrativo de rescisão justifica a manutenção da improcedência do pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão de contrato temporário pela administração pública com fundamento em conveniência e oportunidade não configura ato ilícito e não enseja indenização, desde que realizada dentro dos parâmetros previstos em lei e edital.

Contratos temporários celebrados com a administração pública possuem vínculo precário e transitório, admitindo-se a exoneração ad nutum, sem a necessidade de motivação ou de instauração de processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 46/94, art. 290, II; Lei Complementar nº 809/2015, art. 14, III; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 13/04/2021, DJe 23/04/2021; STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; TJES, MS nº 0021847-98.2019.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 04/11/2019, DJES 07/11/2019.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007898-69.2022.8.08.0014

APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BRUNELLI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BRUNELLI
contra a r. sentença do id. 11556430, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da “Ação Ordinária de Indenização pela Rescisão Antecipada de Contrato de Trabalho Temporário por Prazo Determinado c/c Danos Morais” ajuizada pela apelante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 11556484), alega a apelante, em síntese, que explanou detalhadamente os fatos acometidos e acostou todos os documentos comprobatórios de seu direito, em especial o contrato de designação temporária e o termo de rescisão antecipada.

Afirma que consta na rescisão que o motivo se deu por conveniência da administração, porém, deveria haver a justificativa.

Defende que o apelado pagou verbas proporcionais até a data da rescisão antecipada, e não o que faz jus até a data estipulada para o fim do contrato.

Salienta que deve ser indenizada por danos morais por ter sido surpreendida com a rescisão antecipada do contrato, sem ter respeitado a sua condição de pessoa idosa.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência integral dos seus pedidos.

Contrarrazões no id. 11556488, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. Sem delongas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Verifica-se que a apelante foi contratada pelo apelado para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem no Hospital Silvio Avidos, na cidade de Colatina/ES, pelo regime de designação temporária, no período compreendido entre 17/03/2022 e 16/03/2024, contudo, houve a rescisão antecipada pela administração pública, o que motivou a recorrente a ingressar com a demanda para pleitear indenização por danos morais e materiais.

O ordenamento constitucional disciplina a possibilidade de a lei estabelecer casos de excepcional contratação por tempo determinado para atender o interesse público (CF, art. 37, II e IX), à míngua da regra do ingresso no serviço público mediante concurso.

Apesar de ser formado um vínculo jurídico-administrativo entre as partes, o contrato temporário possui características distintas dos regimes estatutários e dos contratos firmados por empregados públicos, inexistindo estabilidade no cargo, de forma que, no âmbito do Poder Discricionário da Administração Pública, possível a rescisão unilateral, fundamentando-se apenas em conveniência e oportunidade, consoante se extrai do artigo 290, II da Lei nº 46/94 e do artigo 14, II da Lei Complementar nº 809/2015, a saber:

Art. 290 - A rescisão do contrato administrativo para prestação de serviços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá:

[...]

II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede à contratação; [...]

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

[...]

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; [...]

A previsão acima citada consta expressamente do item "7.1" do Edital do Processo Seletivo n. 005/2022 (id. 11556408), para contratação emergencial a fim de atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nas Unidades pertencentes à rede em todo Estado do Espírito Santo, relacionadas à expansão de leitos no contexto da Pandemia de COVID-19, do qual a apelante participou e teve acesso ao seu conteúdo, ressaindo claro que a previsão editalícia é lei do certame.

Assim, dada a possibilidade de rescisão unilateral por conveniência e oportunidade sem a imposição de justificativa para tal, não há falar em ato ilícito da administração que implique em indenização à apelante.

Não se desconhece a possibilidade do controle jurisdicional do ato discricionário quando a Administração motiva o ato praticado, ficando vinculado à circunstância que o motivou, ou seja, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a razão utilizada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade (REsp 1229501/SP), hipótese em que cabe o controle de legalidade, de modo que, se inexistentes ou falsos, implicam sua invalidade.

Em outros termos, “[...] embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido ad nutum, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo [...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001320-06.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 19/11/2020)

Entretanto, no caso dos autos, não há falar na aplicação da teoria acima e, por conseguinte, na análise da validade do ato, pois inexistiu qualquer motivação na prática do ato, com a indicação apenas de que a rescisão ocorreu por mera conveniência e oportunidade administrativa (id. 11556387), ficando a extinção do vínculo no âmbito de liberalidade da Administração. Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa [...] (RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público
, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Outrossim, este E. TJES já firmou entendimento no sentido da possibilidade de rescisão do contrato temporário por conveniência e oportunidade sem a necessidade de motivação ou de prévio processo administrativo disciplinar, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETORA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Considerando a precariedade inerente ao contrato temporário firmado entre o Estado do Espírito Santo e a impetrante (Inspetora Penitenciária), é possível ao ente público a extinção do vínculo por conveniência e oportunidade, prescindindo o ato de motivação ou prévio processo administrativo disciplinar (art. 14, III da LC 809/2015). 2 - No caso analisado, a Portaria n. 665-S é expressa ao apontar que o contrato foi rescindido por conveniência administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade do ato. 3 - Segurança denegada. (TJES; MS 0021847-98.2019.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/11/2019; DJES 07/11/2019)

Diante disso, inexistem máculas na sentença capazes de levar a sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85,
majoro
os honorários para 11% (onze por cento), em atenção à simplicidade da causa, destacando-se, contudo, que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 11556392.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões